Tribunal: TJSP
Processo: 0002806-28.1996.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação Cível. Execução fiscal. Município de Avaré. IPTU dos exercícios de 1990 a 1995. Citação por edital. Pedido de suspensão do processo pelo prazo de seis meses formulado pelo exequente em novembro de 2003. Certificado decurso do prazo sem manifestação do exequente em março de 2005. Paralisação do feito por mais de vinte anos até o despacho que determinou a manifestação da Fazenda a respeito

Ementa:
Apelação Cível. Execução fiscal. Município de Avaré. IPTU dos exercícios de 1990 a 1995. Citação por edital. Pedido de suspensão do processo pelo prazo de seis meses formulado pelo exequente em novembro de 2003. Certificado decurso do prazo sem manifestação do exequente em março de 2005. Paralisação do feito por mais de vinte anos até o despacho que determinou a manifestação da Fazenda a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente, em abril de 2024. Entendimento consolidado pelo STJ no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos. Exequente que não tomou as providências necessárias para o prosseguimento do feito, permanecendo inerte por período superior ao legal, configurando a prescrição intercorrente. Sentença mantida. Recurso não provido.